Tribunal: TCU
Processo: 017.475/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de termo de cooperação firmado com instituição para orientar e habilitar 40 integrantes da população LGBTQIA+ , consideradas(os) refugiadas(os) ou não, vivendo em situação de vulnerabilidade social com a oferta de dois cursos profissionalizantes em municípios do interior do Ceará (Guaiúba e Redenção).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) em razão da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Termo de Colaboração 922121/2021 (Siafi/Siconv 922121), que tinha por objeto a execução de dois cursos profissionalizantes para quarenta integrantes da população LGBTQIA+ em Guaiuba/CE e Redenção/CE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Antônia Sabrina Ricardo Paiva e Associação Pela Livre Orientação Sexual de Guaiuba revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Antônia Sabrina Ricardo Paiva e Associação pela Livre Orientação Sexual de Guaiuba, condenando-as solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos, calculada desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação do débito, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/3/2022 177.854,00 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar individualmente à Antônia Sabrina Ricardo Paiva e à Associação pela Livre Orientação Sexual de Guaiuba multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e às responsáveis.